Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742262-06.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO DE MORAES SARMENTO, EDILEUSA DE MORAES SARMENTO SANTOS, EDNALDO DE MORAES SARMENTO APELANTE: ARNALDO VIEIRA CARDOSO, CAROLINA SANDER DE ANDRADE, WELLYNGTON DE ANDRADE CARDOSO, NEILDETE ANDRADE CARDOSO, RENILDE DE ANDRADE CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDILEUSA DE MORAES SARMENTO, EDVALDO DE MORAES SARMENTO E EDNALDO DE MORAES SARMENTO contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em ação de inventário proposta por NEILDETE ANDRADE CARDOSO e OUTROS contra os ora apelantes. A referida sentença cuidou de resolver o mérito da demanda ao homologar o esboço de partilha, nos seguintes termos: Cuida-se de Inventário ajuizado por Neildete Andrade Cardoso, Carolina Sander de Andrade, Wellyngton de Andrade Cardoso, Renilde de Andrade Cardoso, Arnaldo Vieira Cardoso, Edvaldo de Moraes Sarmento, Edileusa de Moraes Sarmento, Ednaldo de Moraes Sarmento Herdeiro Espólio de Marzim de Andrade Cardoso para a partilha dos bens deixados por Agenor Cardoso da Conceição e Ana Vieira Cardoso, qualificados nos autos. Juntadas aos autos os documentos necessários. Esboço de partilha apresentado sob o ID 167498249. Impugnação apresentada sob o ID 170634322, onde solicitam que seja deferido o pedido para que o estabelecimento comercial seja decotado do Esboço da Partilha de id 167498249, permanecendo na partilha apenas o imóvel residencial. A Fazenda Pública se manifestou sob o ID 158509482, informando a necessidade de regularizar o imposto de transmissão do espólio. É o relatório. Decido. Preliminarmente, rejeito a impugnação apresentada sob o ID 170634322, uma vez que se trata de mera repetição de questão já decidida nesse autos e no agravo de instrumento manejado pelos impugnantes, cujo acórdão se encontra sob o Id 172235212, onde foi negado provimento. Estão presentes os pressupostos processuais, o interesse processual e a legitimidade das partes. Passo à análise do mérito. O inventário processou-se regularmente. Compulsando os autos, verifico que o esboço ID 167498249 atende às regras da sucessão legítima, a legitimidade dos herdeiros está demonstrada pelos documentos carreados aos autos, bem como foi juntada a documentação comprobatória de titularidade dos bens ou de direitos incidentes. Observo, ainda, que constam certidões do DF e da União, todavia, o ITCMD não foi quitado. Nesse aspecto, dispõe o artigo 654 do CPC que somente com a quitação do ITCMD será julgada a partilha. No entanto, o parágrafo único do mencionado dispositivo estabelece que "a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido". No caso dos autos, não haverá a expedição do formal de partilha enquanto o imposto de transmissão não for recolhido integralmente, não poderão os herdeiros regularizar a titularidade do bem. A mencionada condicionante visa assegurar o crédito da Fazenda Pública e funciona como verdadeira garantia prevista no art. 654, parágrafo único, do CPC, não havendo óbice ao julgamento da partilha. Diante do exposto, HOMOLOGO o esboço de partilha ID 167498249, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fica ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. Custas pelos requerentes, em proporção, suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade de justiça já deferida. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa na Distribuição, devendo a parte interessada dirigir-se à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para recolhimento dos impostos devidos ou requerer/comprovar a sua isenção, caso preenchidos os requisitos legais. Os autos permanecerão no arquivo até que seja comprovada a quitação de todos os tributos ou provada a isenção e pagas eventuais custas, caso não seja o caso de gratuidade de justiça, mediante conferência pela Fazenda Pública, com o aval deste órgão público, autorizo desde já a expedição do formal de partilha e eventuais alvarás de levantamento, conforme partilha homologada, sem necessidade de nova conclusão para esse fim. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. (Grifou-se) Em suas razões recursais (ID 54345247), os apelantes buscam a reforma da sentença para que seja excluída da partilha o estabelecimento comercial que citam. Subsidiariamente, requerem a produção de prova com o fito de identificar a propriedade do dito estabelecimento comercial. Em suma, defendem os apelantes que o estabelecimento comercial que citam não compunha o espólio da falecida genitora das partes requerentes e requeridas. Em sede de contrarrazões (ID 54345255) os requerentes/apelados defendem o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. É o relato do necessário. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível. No caso em exame, as razões recursais deixam claro que sua contestação à sentença se direciona à negativa de exclusão de ponto comercial do monte partilhado. Contudo, tal como já pontuado pelo Juízo de origem em sua sentença, a referida questão já foi decidida pela corte colegiada revisional quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0740635-44.2022.8.07.0000, no âmbito da 1a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Diva Lucy. A ementa do julgado (Acórdão 1717247) restou assim redigida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR HERDEIROS. RESSARCIMENTO DE VALORES DE BENFEITORIAS. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. DÉBITOS DO IMÓVEL. VALORES A SEREM SUPORTADOS PELO HERDEIRO QUE OCUPA O BEM COM EXCLUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se distanciado o recurso interposto dos fundamentos da decisão agravada, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. 1.1. As razões recursais não constituíram empecilho à compreensão do interesse manifestado pelos recorrentes nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que os agravados refutaram, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da decisão vergastada. Prejuízo não apurado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Rejeitada preliminar de não conhecimento por violação aos princípios da dialeticidade e congruência. 2. Se um dos herdeiros ocupou o imóvel de forma exclusiva deve suportar as despesas incidentes sobre o referido bem, tais como faturas de água e energia elétrica e demais despesas realizadas para a conservação do imóvel que ocupa. 3. Segundo o previsto no art. 612 do CPC, na ação de inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, tais como as relativas a ressarcimento de valores de benfeitorias alegado pelos agravantes na impugnação rejeitada na decisão objurgada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Pontuo que, no âmbito de tal agravo de instrumento, o pedido recursal foi exatamente o pleito de exclusão do ponto comercial do monte partilhável, tendo a Primeira Turma deste Tribunal decidido, à unanimidade, negar provimento a tal recurso. Portanto, a referida matéria foi alcançada pela preclusão, sendo vedado à parte requerer nova decisão sobre a mesma questão no âmbito dos presentes autos, conforme preveem os artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, a conferir: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Preclusa a questão referente ao pedido de exclusão do estabelecimento comercial do monte partilhável, falece o interesse recursal da parte, frente a sua inadequação para o propósito manejado, com o consequente não conhecimento do presente recurso de apelação. A própria existência do já mencionado julgamento de mérito do Agravo de Instrumento no 0740635-44.2022.8.07.0000 demonstra a inadequação recursal, por não caber apelação das questões contestadas por agravo de instrumento e sobre as quais se operou a preclusão; tudo conforme previsto ao artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. No presente caso, a questão foi, de fato, resolvida na fase de conhecimento (ID 54345194), tendo os ora apelantes apresentado o Agravo de Instrumento de ID 41774734 (do feito no 0740635-44.2022.8.07.0000), não provido nos termos do já mencionado Acórdão de no 1717247, estando, portanto, acobertada pela preclusão. Anote-se que o pedido recursal subsidiário, de reabertura da instrução probatória, também se encontra impossibilitado de acolhimento em face da preclusão, uma vez que consigna apenas a produção de prova destinada à exclusão do estabelecimento comercial do monte partilhável. Portanto, resta claro que o pedido aviado em sede de apelação não pode ser conhecido. Em igual sentido, já se manifestou esse Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. MATÉRIA PRECLUSA. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA APELANTE. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS, NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1. A alegação da parte autora, ora apelante, no sentido de afastar a conexão entre a presente demanda e a ação n. 0713989-40.2022.8.07.0018 já foi rejeitada no julgamento do agravo de instrumento n. 0729914-33.2022.8.07.0000. Portanto, trata-se de matéria já discutida e decidida anteriormente e, assim, alcançada pela preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). (...) 8. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus de sucumbência invertida. (Acórdão 1745704, 07129232520228070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PREVISÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E EXPRESSA DA PRELIMINAR SUSCITADA. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. LITISCONSÓRIO NECESSÁRIO. MATÉRIAS DISCUTIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REANÁLISE. INVIÁVEL. PRECLUSÃO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS. TEMA 955. TETO CONTRIBUTIVO. OBSERVÂNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 5. Impossível reagitar questão já decidida no curso do processo, conforme artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. Assim, analisadas em sede de agravo de instrumento as alegações de inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, bem como a existência de litisconsórcio passivo necessário, inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação, em face da preclusão. (...) 11. Apelação da autora parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida. (Acórdão 1439239, 00218604520158070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 505, 507 e 932, III, todos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO a apelação. Publique-se e intime-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator